Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-40.2022.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800612-40.2022.8.14.0042

APELANTE: ERIVELTON ALCANTARA MARTINS

APELADO: THIAGO TADEU FREITAS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800612-40.2022.8.14.0042

APELANTE: ERIVELTON ALCANTARA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO - PA28746-A

APELADO: THIAGO TADEU FREITAS TAVARES

Advogado do(a) APELADO: TAIANE FREITAS TAVARES - PA32637-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA. CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO RECONHECIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS CARACTERIZADOS POR SEQUELA FÍSICA PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade civil do réu e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 43.994,07), danos morais (R$ 3.000,00) e danos estéticos (R$ 2.000,00), além de julgar improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a culpa do réu pelo acidente ou se estaria configurada culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) saber se estão presentes os pressupostos e a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos reconhecidos na sentença; (iii) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são desproporcionais e merecem redução, bem como se cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório produzido sob contraditório (depoimentos, testemunhos e demais elementos documentais) revela maior aderência à versão de que o réu realizou manobra imprudente de ingresso abrupto na via, ocasionando a colisão, não se comprovando a tese de ultrapassagem indevida e invasão de contramão pela vítima.
4. Reconhecida a culpa do demandado, subsiste o dever de indenizar, nos termos dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, não demonstrada excludente de nexo causal ou culpa exclusiva/concorrente apta a afastar ou reduzir a condenação.
5. Os danos materiais foram demonstrados por documentação idônea, não tendo o apelante apontado, de forma específica, rubricas indevidas ou desconexas do evento danoso.
6. O dano moral decorre das lesões físicas, do sofrimento e das limitações suportadas pela vítima, não se tratando de mero dissabor, sendo o quantum fixado moderado e compatível com as finalidades compensatória e pedagógica.
7. O dano estético restou configurado diante da sequela física permanente descrita nos autos, sendo possível sua cumulação com o dano moral, e o valor arbitrado mostra-se proporcional à extensão do dano reconhecido.
8. A litigância de má-fé não se presume do mero exercício do direito de recorrer, ausente demonstração de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Em acidente de trânsito, comprovada a culpa do condutor demandado por conjunto probatório coerente e convergente, subsiste o dever de indenizar, sendo devidas as reparações por danos material, moral e estético quando demonstradas as lesões e as sequelas, mantendo-se o quantum fixado quando observado o critério da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts.
186
e
927
; CPC, arts.
487, I
,
80
e
6º
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERIVELTON ALCÂNTARA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por THIAGO TADEU FREITAS TAVARES.

Na ação originária, o autor narrou que, em 02/08/2022, trafegava em sua motocicleta pela Rodovia Mangabeira quando foi surpreendido por manobra imprudente praticada pelo requerido, que teria ingressado abruptamente na via, ocasionando violenta colisão.

Sustentou que o acidente lhe causou lesões físicas relevantes, com necessidade de atendimento médico, uso de tipóia, sessões de fisioterapia e sequelas permanentes no membro superior, notadamente atrofia do braço, circunstância que ensejaria reparação por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão mensal pela redução da capacidade laborativa.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, imputando ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro, ao argumento de que este teria realizado ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção.

Houve réplica, saneamento do feito e regular instrução, com a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas testemunhas, além da juntada de prova documental, fotografias, vídeos e registros médicos.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 25778646), que julgou improcedente a reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil do réu pelo acidente. Condenou-o ao pagamento de R$ 43.994,07 a título de danos materiais, R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 2.000,00 a título de danos estéticos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos fixados no decisum, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, ERIVELTON ALCÂNTARA MARTINS interpôs Apelação (ID 25778648), sustentando, em síntese, a inexistência de prova segura quanto à sua culpa pelo acidente, afirmando que o conjunto probatório demonstraria culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente do autor.

Afirma a ocorrência de erro na valoração dos depoimentos testemunhais e pessoais, bem assim a ausência de comprovação de danos morais indenizáveis, salientando ainda a inexistência de dano estético permanente, ou, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Ressalta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir os valores fixados.

Em contrarrazões (ID 25778651), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, defendendo que a sentença analisou de forma adequada e coerente todo o acervo probatório, destacando a convergência dos depoimentos colhidos em audiência, os registros médicos e as provas fotográficas que evidenciam as sequelas físicas permanentes decorrentes do acidente, notadamente a atrofia do membro superior, sustentando a manutenção integral do decisum e aplicação de multa por litigância de má fé.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da atribuição de culpa pelo acidente de trânsito narrado na inicial e, como consequência, da subsistência da condenação ao ressarcimento dos danos materiais, morais e estéticos fixados na sentença.

No campo da responsabilidade civil subjetiva, aplicável ao caso, é imprescindível a presença concomitante de conduta antijurídica, dano e nexo causal, além da culpa em sentido estrito, a teor do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em acidentes de trânsito, embora a dinâmica fática costume ser objeto de disputa, a aferição judicial da culpa se assenta na análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, orientada pelo princípio da persuasão racional, não se exigindo certeza absoluta, mas juízo de convencimento consistente a partir de elementos convergentes.

No caso concreto, é incontroversa a ocorrência do sinistro e a existência de lesões e prejuízos suportados pelo autor/apelado, inclusive com repercussões físicas duradouras.

O ponto decisivo é, portanto, identificar qual versão apresenta maior aderência ao acervo probatório: se a tese do autor, de que o réu teria ingressado abruptamente na rodovia a partir de um ramal/entrada local, interceptando a trajetória regular de quem seguia em sua mão de direção, ou se a tese defensiva de que o autor teria forçado ultrapassagem e trafegado na contramão em local supostamente impróprio, ocasionando a colisão.

A prova oral, tal como registrada no feito, revela o núcleo dessa divergência. Em depoimento pessoal, o autor afirmou que trafegava em sua via, em baixa velocidade, com fluxo de veículos, e que o requerido teria surgido de forma abrupta, vindo a atingir sua motocicleta; essa narrativa, inclusive, aparece alinhada ao relato de que havia automóvel à frente e que ele não realizou ultrapassagem.

Já o requerido, por sua vez, sustentou que o choque decorreu de manobra do autor, que teria invadido a pista contrária ao tentar ultrapassar veículo adiante, afirmando, inclusive, que a colisão teria ocorrido em trecho de curva.

Ocorre que, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante, o conjunto probatório não se limita aos depoimentos pessoais.

A instrução contemplou testemunhas presenciais e elementos documentais/imagens, e, nesse cenário, observa-se relevante a consistência da prova testemunhal indicada como ocular por quem seguia logo atrás do autor. Consta do processo que a testemunha Antônio Júnior, compromissada, afirmou estar no momento do acidente e vir em outra motocicleta logo atrás, referindo a presença de um carro à frente e que “vinham acompanhando o carro”, elemento que, por si, fragiliza a narrativa de ultrapassagem forçada na contramão como causa determinante, pois descreve deslocamento em sequência (moto–carro), e não a dinâmica típica de manobra de ultrapassagem.

Some-se a isso que as próprias peças do feito registram controvérsia interna na versão do requerido ao insistir em “curva” onde, segundo os elementos juntados, não haveria curva no local indicado, o que é expressamente apontado como inconsistência da narrativa defensiva.

Ainda nessa linha, as contrarrazões reforçam que a versão de curva foi “desmitificada” por vídeos e imagens juntados, sustentando inexistência de trecho curvo na área do acidente e atribuindo ao requerido manobra de ingresso perigoso na rodovia sem aguardar o fluxo regular.

Há, ademais, elemento acessório, mas juridicamente relevante, atinente à possível ingestão de álcool: registra-se que testemunha teria percebido “cheiro de álcool” ao se aproximar do requerido para verificar sinais vitais.

Ora, ainda que tal dado, isoladamente, não substitua prova técnica de alcoolemia nem sirva para conclusão automática de culpa, ele atua como indicativo contextual de imprudência, sobretudo quando cotejado com a narrativa acusatória de ingresso abrupto/invasão de faixa. Ou seja, não é fundamento único, mas reforço de plausibilidade da tese autoral na perspectiva do risco criado pelo condutor que adentra a via principal sem as cautelas necessárias.

Desse modo, à luz da prova produzida, a pretensão recursal de deslocar integralmente a culpa ao autor não se sustenta.

O apelante afirma que o conjunto probatório demonstraria culpa exclusiva ou concorrente do apelado, mas não logra indicar, com precisão, qual elemento objetivo afastaria o relato ocular e as evidências de dinâmica mais compatível com ingresso inseguro na rodovia.

A rigor, a apelação reedita a versão defensiva já apreciada na origem, sem infirmar os pontos de fragilidade que emergem dos próprios autos: a inconsistência sobre “curva” e a ausência de lastro externo que corrobore a ultrapassagem forçada em contramão, ao passo que há testemunha que descreve o tráfego em sequência e o contexto de acompanhamento de veículo à frente.

Quanto aos danos, o apelante também impugna a condenação em danos materiais, morais e estéticos.

Sobre os danos materiais, o padrão probatório é de demonstração concreta, pois não se presumem. E, no caso, há expressa referência no processo à existência de documentação comprobatória das despesas que compuseram o montante reconhecido, com discriminação de gastos de medicamentos, viagens, transporte, serviço hospitalar de internação, exames, passagens e honorários de equipe cirúrgica, totalizando R$ 43.994,07.

Ainda que o apelante discorde do valor, não basta a impugnação genérica, incumbia-lhe demonstrar, com particularidade, quais rubricas seriam indevidas, repetidas, desconexas do evento ou destituídas de comprovação, o que não se evidencia no arrazoado, que se concentra predominantemente na controvérsia da culpa.

No tocante ao dano moral, anoto que, em hipóteses de acidente de trânsito com lesões físicas e repercussão real na vida cotidiana, o dano extrapatrimonial, em regra, decorre do próprio fato e de suas consequências, não se confundindo com mero aborrecimento.

O sofrimento físico, a limitação temporária ou permanente, o tratamento médico e a frustração do curso ordinário da vida configuram lesão a direitos da personalidade, ensejando reparação.

No caso, o quantum arbitrado, qual seja, R$ 3.000,00 mostra-se moderado e compatível com o caráter compensatório e pedagógico, sem sinalizar enriquecimento sem causa, especialmente diante do quadro de sequelas e da necessidade de tratamento, elementos que o processo registra como persistentes.

De igual modo, quanto ao dano estético, é juridicamente pacífica a possibilidade de cumulação com dano moral, quando presentes pressupostos distintos. Aqui, há referência expressa à permanência de alteração funcional/visual do membro superior, com “dificuldade de movimento” e necessidade de tipóia, culminando em “atrofia” do braço, reputada permanente no processo.

A indenização fixada, qual seja, R$ 2.000,00 igualmente se mantém em patamar comedido, proporcional e coerente com a extensão do dano descrito e com a finalidade de recompor, na medida do possível, a lesão estética/funcional.

Registro, ainda, que a apelação não demonstra violação a critério jurídico objetivo na fixação dos consectários, limitando-se a postular reforma do mérito. Ausente demonstração concreta de erro de cálculo, duplicidade ou inexistência documental das despesas, e não evidenciada hipótese de culpa exclusiva da vítima ou concorrência apta a reduzir proporcionalmente a indenização, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo não ser caso de acolhimento. A litigância de má-fé exige conduta processual dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não se presumindo a partir do mero insucesso recursal.

No caso, embora o apelante sustente versão que não prevalece diante das provas, não se extrai, do simples ato de recorrer e defender sua narrativa, o elemento subjetivo de malícia processual com densidade suficiente para justificar sanção, sobretudo quando a controvérsia envolve reconstrução fática de acidente de trânsito, matéria que ordinariamente comporta leituras divergentes.

Assim, rejeito o pleito de multa por litigância de má-fé, sem prejuízo da incidência dos ônus sucumbenciais recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026